Tribunal: STF
Processo: ARE 1469685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Renovias Concessionária S.A., contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionária de energia elétrica. Coisa julgada. Relação de trato continuado. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Nas relações de trato continuado referentes à exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovias deve incidir a orientação fixada pelo Plenário do STF acerca da inconstitucionalidade dos diplomas legislativos que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Artigo 1.021, § 4º, do CPC. Afastamento. 



    1. Sem que se verifique a manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para se afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental.”



     



    A divergência é suscitada pela embargante com supedâneo no RE n° 889.095/RJ, da relatoria do Ministro André Mendonça; RE n° 1.252.973/SP e ARE n° 1.235.415/SP, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber, todos julgados pela Primeira Turma desta Corte.



    Os acórdãos desses julgamentos portam as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. COBRANÇA PELO USO DO BEM PÚBLICO CONCEDIDO. PREVISÃO EM CONTRATO DE CONCESSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO DA LEI Nº 8.987/1995, DO DECRETO Nº 84.398/1980 E NO CONTRATO DE CONCESSÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. ARTS. 97 E 102 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu . 



    3. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1997, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não recepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/1988 ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE n° 889.095/RJ)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRAPRESTAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II, 21, XII, “ B”, 22, IV, 37, CAPUT, XXI, 150, I, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. 



    1. Inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial. O entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE n° 1.252.973/SP - Segundo AgR)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XII, “ B”, 22, IV, 37, XXI, E 175 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.987/1995), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE n° 1.235.415/SP)



    Alega a embargante que “a Col. Segunda Turma afirma que a cobrança pretendida pela RENOVIAS teria sido declarada inconstitucional, remetendo-se às conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS e da ADI 6.482-DF (as quais por sua vez, partem da ideia de uma suposta violação à competência privativa da União estabelecida nos arts. art. 21, inc. XII, “b”, e 22, inc. IV, da Constituição Federal para legislar e explorar o serviço de energia elétrica)”.



    Defende que, por outro lado, “a Col. Primeira Turma afirma que essa cobrança está fundada em legislação infraconstitucional, a Lei de Concessões (art. 11), editada pela própria União, o que afasta a alegação de violação à sua competência privativa estabelecida nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal, e não guarda relação com a matéria debatida no âmbito da ADI 3.763-RS e da ADI 6.482-DF”. 



    Aduz “[r]eforçando a existência de divergência nessa Col. Corte” “que essa própria Col. Corte, ao apreciar recursos nos quais se discute matéria idêntica à presente – a cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia – já reconheceu a existência de divergência nos posicionamentos adotados pelas suas duas Colendas Turmas.”Cita decisões monocráticas recentes nesse sentido.



    Em contrarrazões, a embargada sustenta, “a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento dos Embargos de Divergência, privilegiando-se a solução dada pelo acórdão recorrido à controvérsia apresentada, com a majoração dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da Embargante, na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil”.



    Decido. 



    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e os firmados pela Primeira Turma do STF apontados como paradigmas. 



    Isso verificado, o recurso há de ser admitido, posto que, consoante exsurge do art. 1.043 do CPC c/c o art. 330 do RISTF, é embargável a decisão de órgão fracionário que divirja de julgado de qualquer outro órgão deste Colegiado. Os argumentos trazidos nos embargos de divergência, bem como a comparação entre as razões declinadas no julgado combatido e aquelas aduzidas nos acórdãos paradigmas, autorizam o reconhecimento de que há aparente dissensão entre os acórdãos confrontados acerca do tema em exame. 



    Diante do exposto, admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335, § 1º, redação da Emenda Regimental 47/2012). À distribuição sob a forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente